Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-10.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010375-10.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ANDRADE - CPF: 496.727.971-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO No
RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – AUMENTO IMOTIVADO NA FATURA DE ÁGUA – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DOS MOTIVOS – REVISÃO DEVIDA – PERÍCIA TÉCNICA COMPROVANDO A FRAUDE –
RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de água, quando o procedimento de aferição da irregularidade observa o regramento estabelecido pela Resolução AMAES nº 05/2012, que é o caso dos autos, conforme ordem de serviço, histórico de faturas, relatório de fotografias, termo de ocorrência e inspeção e laudo pericial, portanto, a aplicação de multa se insere no exercício regular de direito. 3. Comprovada à regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida
,
tampouco em indenização por danos morais.

Com a inversão do hidrômetro pela própria usuária, conforme constatado pela vistoria realizada no imóvel pela requerida. Assim, considera-se regular e lícito o Termo de Ocorrência de Irregularidade - TOI, bem como da multa e faturas cobradas, nos termos do artigo art. 373, inciso II, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.
1010375-10.2018.8.11.0041

AGRAVANTE:

MARIA AUXILIADORA ANDRADE

AGRAVADO:
ÁGUAS CUIABÁ S. A.

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA AUXILIADORA ANDRADE
,
contra decisão Monocrática proferida por esta Relatora (Id. 171544189), a qual negou provimento ao seu apelo, reconhecendo a validade da cobrança das faturas em relação ao consumo de água.

Em suas razões (Id. 174793730), a parte agravante assevera ausência de conduta ilícita por parte da mesma, assim como a inspeção do hidrômetro fora feita unilateralmente.

Aduz que
“
a fiscalização de forma unilateral realizada pela apelada teria constatado fraude no hidrômetro da residência da apelante, eis que existiria um furo na cúpula do aparelho, tendo expedido Termo de Ocorrência de Irregularidade-TOI”.

Verbera
que além de não acompanhar a fiscalização realizada no hidrômetro pela concessionaria de agua, não foi notificada do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI.

Igualmente, afirma de forma categórica que “(...)
Em relação à perícia, observa-se que esta foi realizada exclusivamente com base nos documentos juntados aos autos, ou seja, considerando apenas as vistorias realizadas de forma unilateral pela Apelada, sem analisar o aparelho da suposta fraude, uma vez que o medidor havia sido substituído, salientando, novamente, que o consumo de água praticamente ficou inalterado após a vistoria mencionada”.

Contrarrazões no Id. 177447170, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023